Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido está caracterizada em razão de o autor não fornecer meios necessários para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo, ou seja, quedou-se inerte quando intimado para complementar as custas geradas pelo novo desentranhamento do mandado, o que manteve o feito em estado de inércia.

2. A ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências autoriza a extinção do processo, não por abandono da causa, mas por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do aludido diploma legal, conforme preceitua o § 1o do mesmo artigo.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.